Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-48.2024.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-48.2024.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ED SUETAM RIBEIRO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a invalidade, no período de julho/2023 a setembro/2023, da redução de carga horária do autor implementada pela Portaria nº 040/2023, na parte em que acarretou diminuição remuneratória sem motivação idônea e sem observância do devido processo legal administrativo, e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos no 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a redução da carga horária de professor da rede municipal, com repercussão remuneratória, pode ser promovida com fundamento em discricionariedade administrativa, sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de motivação idônea e de observância do contraditório e da ampla defesa invalida o ato administrativo; e (iii) determinar se o controle jurisdicional da hipótese configura indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 040/2023 produz redução concreta da carga horária do servidor e imediata diminuição remuneratória, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, o que atrai a incidência das garantias do devido processo legal administrativo.

A Administração Pública não pode, sob invocação genérica de discricionariedade, praticar ato restritivo de direitos sem motivação idônea, pois permanece vinculada aos princípios da legalidade, da motivação, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

A redução de jornada com reflexo patrimonial não constitui mera reorganização interna do serviço quando afeta situação funcional consolidada do servidor, de modo que exige procedimento administrativo prévio.

A inexistência de processo administrativo anterior à prática do ato torna inválida a redução da carga horária e da remuneração, nos termos da orientação firmada na Súmula nº 473 e no Tema 138 da repercussão geral do STF.

O posterior aumento ou recomposição da carga horária não afasta a ilegalidade produzida no período em que o ato gerou efeitos lesivos ao servidor.

O controle exercido pelo Poder Judiciário recai sobre a legalidade do ato administrativo e não sobre o mérito administrativo, razão pela qual não há violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença observa a proporcionalidade ao limitar os efeitos da invalidação ao período de julho/2023 a setembro/2023 e ao restringir a condenação às diferenças remuneratórias correspondentes e aos reflexos no 13º salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução de carga horária de servidor público municipal, com repercussão direta em sua remuneração, exige processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

É inválido o ato administrativo que reduz jornada e vencimentos sem motivação idônea e sem devido processo legal, ainda que editado sob a justificativa de reorganização do serviço.

O Poder Judiciário pode invalidar ato administrativo que suprima direitos funcionais em desacordo com garantias constitucionais, sem que isso importe ingerência no mérito administrativo.

A recomposição posterior da carga horária não convalida a ilegalidade praticada no período em que houve redução remuneratória indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STF, RE 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800252-62.2021.8.14.0003, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800906-95.2023.8.14.0062, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Curralinho
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Ed Suetam Ribeiro Barroso
.

A
decisão recorrida (Núm. 33472193),
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) reconhecer a invalidade, no período de julho/2023 a setembro/2023, da redução de carga horária implementada pela Portaria nº 040/2023, naquilo em que produziu diminuição remuneratória sem motivação idônea e sem observância do devido processo legal administrativo; (ii) condenar o Município de Curralinho ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos no 13º salário, entre a jornada anteriormente consolidada de 200 horas e a carga efetivamente paga de 150 horas no referido período; determinando a atualização monetária pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora nos moldes da remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando então passa a incidir a taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal; além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, diante da sucumbência mínima da parte autora.

Em suas
razões recursais (ID 33472194),
o Município de Curralinho sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ilegalidade no ato administrativo que reduziu a carga horária do servidor, defendendo tratar-se de ato discricionário da Administração Pública, praticado em razão da reorganização da rede de ensino após a remoção do servidor da zona rural para a zona urbana; (ii) que a carga horária anteriormente percebida pelo servidor decorria de conveniência administrativa e disponibilidade de horas, não configurando direito adquirido; (iii) que a legislação municipal admite variação da jornada entre 20 e 40 horas semanais, sendo possível a adequação da carga horária conforme a necessidade do serviço; (iv) a desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio, por se tratar de ato discricionário; e (v) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelada, embora regularmente intimada, não apresentou
contrarrazões,
conforme certificado nos autos (
ID 33472201
).

Recebi a relatoria do recurso por distribuição, e o recebi em seu duplo efeito
(ID 33798957).

Instada,
a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador Waldir Macieira da Costa Filho,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme
Núm. 34101870.

É

o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a sentença que reconheceu, no período de julho/2023 a setembro/2023, a invalidade da redução da carga horária do apelado implementada pela Portaria nº 040/2023, na parte em que produziu diminuição remuneratória sem motivação idônea e sem observância do devido processo legal administrativo, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes e reflexos no 13º salário.

Após exame detido dos autos, concluo que a sentença não comporta reparo.

Com efeito, a controvérsia foi adequadamente solucionada pelo Juízo de origem, com fundamento na prova documental produzida e em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte a respeito da matéria constante do enunciado da Súmula nº 473 e
Tema 138 da Repercussão Geral do STF.

Vejamos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO REDUTOR DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1-Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo “ a quo” que, nos autos da Ação Mandamental, concede em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que, em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária; 2-
Cinge-se a discussão ao exame da juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a instauração de procedimento administrativo prévio; 3-O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio; no mesmo sentido, o entendimento remansoso do STJ e dos Tribunais; 4-Malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional . No caso, não foi instaurado procedimento administrativo para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais (irredutibilidade salarial) sejam afetados
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800252-62.2021.8.14 .0003, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que concedeu a segurança requerida por professores efetivos da rede municipal de ensino, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, reduzida para 100 horas mediante portarias administrativas, sem prévio processo administrativo e sem motivação. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária de servidores públicos docentes, com repercussão na remuneração, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redução da carga horária, com impacto direto nos vencimentos, configura medida restritiva de direitos que exige procedimento administrativo prévio, com fundamentação e observância do contraditório.
4. A invocação genérica ao edital do concurso não suprime a exigência de motivação individualizada e procedimento regular para alteração de condição consolidada de trabalho. 5. A ausência de demonstração da necessidade do serviço ou qualquer justificativa concreta revela afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal. 6 . A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige a instauração de processo administrativo para anular atos administrativos que produziram efeitos concretos. 7. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos unilaterais de redução de carga horária docente sem procedimento prévio e justificativa plausível.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada de trabalho e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 39, § 3º .Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 (Tema 138 da RG) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009069520238140062 31641780, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

No caso concreto, o apelado, professor da rede municipal, teve sua carga horária reduzida em decorrência da Portaria nº 040/2023, com reflexo patrimonial imediato por meio de considerável redução salarial. A sentença, por sua vez, consignou expressamente que a Portaria nº 040/2023 determinou a remoção e lotação do autor na zona urbana, circunstância que acarretou redução de sua jornada e consequente redução salarial.

Cumpre ressaltar, ainda, que os documentos acostados aos autos, em especial os contracheques colacionados nos
Num. 33472156, 33472157 e 33472158
, bem como as fichas financeiras acostadas pelo ente municipal no ID 33472178, p.1/2, corroboram a ocorrência da redução da carga horária e da correspondente diminuição remuneratória do apelado.

A tese recursal de que o ato seria mera manifestação do poder discricionário da Administração não se sustenta.

Isso porque discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, eis que a Administração continua vinculada aos princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sobretudo quando o ato repercute negativamente na esfera jurídica individual do servidor. Portanto, a mera invocação abstrata da discricionariedade, desprovida de elementos objetivos, não legitima o ato impugnado.

Também não prospera a alegação de que inexistiria redução juridicamente relevante porque a jornada mínima do cargo teria sido preservada ou porque, posteriormente, teria havido recomposição da carga horária. O ponto central é a comprovada redução concreta da carga horária anteriormente exercida, acompanhada de diminuição remuneratória, sem motivação idônea e sem processo administrativo prévio. O posterior aumento da carga horária não sana a ilegalidade do ato no período em que produziu efeitos lesivos.

No tocante ao argumento de ofensa ao princípio da separação dos poderes, cumpre destacar que controle jurisdicional realizado na hipótese não importou incursão no mérito administrativo, mas mera fiscalização de legalidade do ato. Quando o Judiciário reconhece que a Administração suprimiu carga horária e remuneração sem observância das garantias constitucionais mínimas, não substitui o administrador em juízo de conveniência e oportunidade; apenas invalida ato administrativo viciado, em estrita observância ao sistema de freios e contrapesos e à cláusula do devido processo legal.

É de se notar, ainda, que a própria sentença delimitou com parcimônia os efeitos da condenação, restringindo o reconhecimento da invalidade ao lapso de julho/2023 a setembro/2023 e fixando o pagamento apenas das diferenças remuneratórias entre a jornada anteriormente consolidada de 200h e a efetivamente paga de 150h, com reflexos no 13º salário. Não houve, pois, ampliação indevida da pretensão autoral, mas resposta jurisdicional estritamente proporcional à ilegalidade comprovada.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026